Tribunal: TJMT
Processo: 0000150-60.2018.8.11.0036
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000150-60.2018.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO ANDRE CARVALHO DIAS - CPF: 014.960.221-90 (APELANTE), CALIL MARQUES FAISSAL - CPF: 010.238.261-19 (ADVOGADO), AZENIAS RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 828.130.001-91 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MPEMT - APIACÁS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000150-60.2018.8.11.0036

APELANTE: PAULO ANDRE CARVALHO DIAS

APELADO: MPEMT - APIACÁS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – AFASTAMENTO APENAS DA PERSONALIDADE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDA – PENA BASILAR READEQUADA – APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/4 QUANTO À CONTINUIDADE DELITIVA – PERTINÊNCIA – PRÁTICA DE 4 INFRAÇÕES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Evidenciada a negativação inidônea de alguma circunstância judicial, impõe-se reduzir a pena-base, a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

A
“jurisprudência tem recomendado a aplicação do aumento de (...) 1/4, para 4 infrações”
em relação à continuidade delitiva (TJMT, Ap 73595/2017).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por PAULO ANDRE CARVALHO DIAS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga (Código 54580), que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pela escalada (4 vezes), em continuidade delitiva, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 140 (cento e quarenta) dias-multa – art. 155, §4o, inciso II, c/c o art. 71, todos do Código Penal.

O apelante requer: 1) a redução da pena-base para o mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais foram negativadas indevidamente; 2) a aplicação da fração de 1/4 (um quatro) relativa à continuidade delitiva, considerando
“a ocorrência de 04 (quatro) furtos”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso, para afastar a circunstância judicial da personalidade, bem como
“reduzir a fração relativa à continuidade delitiva para o patamar de 1/4 (um quarto)”
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta da inclusa peça informativa em epígrafe, que na data de 17.01.2018, por volta das 16h00min, o denunciado Paulo André Carvalho Dias, (...), subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, pertencente à vítima Azenias Ribeiro de Souza, conforme passa a se expor.

Em síntese, consta das investigações que, na data e horário supramencionados, a guarnição da polícia militar fora acionada pelo filho da vítima, Sr. Geraldo, informando que havia ocorrido um furto na residência de sua mãe Sra. Azenias Ribeiro de Souza, de 78 (setenta e oito) anos de idade.

Que há cerca de seis meses sua genitora vem sentido falta de certas quantias em dinheiro que desapareciam misteriosamente de sua casa. De repente, a vítima se deu conta de que estava sendo furtada em virtude de ter desaparecido de seu guarda-roupas o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que estava sendo guardado para a reforma de sua casa. Outrossim, percebeu a falta do valor de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), 01 (uma) corrente, 01 (uma) aliança e 01 (um) par de brincos, todos em ouro. Ao todo foram subtraídos cerca de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) da vítima.

Diante dos fatos, há mais ou menos 10 (dez) dias, o Sr. Geraldo resolveu instalar câmeras de vigilância escondidas na residência de sua mãe para captar as imagens do autor dos furtos. Extrai-se dos autos que na data de 17 de janeiro de 2018, por volta das 9h30min, a idosa percebendo que havia sido furtada a quantia de R$20,00 (vinte reais) de sua carteira, a qual estava dentro do guarda-roupas, telefonou para seu filho informando o acontecido, momento em que o Sr. Geraldo verificou as imagens e constatou que o autor dos furtos se tratava do denunciado.

Neste furto e nos demais que foram praticados, o denunciado confessou que escalava o muro lateral, pulava o quintal da vítima, pegava uma chave da cozinha que ficava embaixo do tapete, e na cozinha pegava a chave da casa e entrava para praticar os furtos.”

O apelante requer apenas a readequação da pena imposta, não se insurgindo quanto à autoria delitiva, sobretudo porque confessou os crimes imputados.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, ao negativar a personalidade e as consequências do crime, nos seguintes termos:

“Quanto PERSONALIDADE, verifica-se que o réu é voltado a prática criminosa, pois conforme se verifica da folha de antecedentes do acusado (fls. 01), responde o réu por outro crime de furto nesta comarca praticado contra pessoa idosa de número 144-53.2018.811.0036, sendo assim, será valorada negativamente. [...].

O fato praticado gerou CONSEQUÊNCIA GRAVÍSSIMA, pois sabe-se que a vítima era pessoa idosa, que teve todas as suas economias de anos subtraída, acarretando assim à vítima, após a ocorrência dos delitos, profunda depressão vindo a óbito recentemente.”

O fato de o agente possuir processos criminais em andamento não permite concluir que sua personalidade é voltada à prática criminosa, haja vista ser
“vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
, nos termos da Súmula 444 do STJ.

Ademais,
“se existe uma circunstância judicial específica destinada à valoração do passado desabonador do réu (antecedentes), revela-se uma imprecisão intitulá-la de personalidade ou de conduta social negativas”
(HC 501.144/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Noutro giro, em relação às consequências do crime,
“que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal”
(AgRg no AREsp 871.249/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA 20/05/2019).

Na hipótese, embora não haja comprovação do nexo de causalidade entre a morte da vítima e o crime em questão, o magistrado singular salientou que houve significativo prejuízo patrimonial à ofendida, que teve todas as suas economias [da sua aposentadoria] subtraídas e não restituídas.

Neste ponto, cabe transcrever parte do depoimento judicial da vítima:

“(...) carregou tudo, até o décimo terceiro que eu peguei, ele carregou, pegou tudo, eu passei o Natal, Ano Novo, sem nenhum centavo (...); eu tinha guardado, em tudo, foi vinte e cinco (mil), ele pegou (...).”

Logo, permite-se a valoração negativa da circunstância judicial supracitada, consoante entendimento do STJ:

“O entendimento perfilhado pelo magistrado, no ponto, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que as consequências do crime em razão do elevado prejuízo ocasionado às vítimas justificam a majoração da reprimenda de piso. [...].”
(AgRg no HC 525.029/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, 19/11/2019)

Com efeito, mantidas as consequências do crime, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, correspondente à fração de 1/6 (um sexto).

Na segunda fase, sopesando que o juiz da causa compensou a agravante do crime cometido contra vítima idosa com a atenuante da confissão espontânea, transformo a pena basilar em provisória.

Na terceira fase, quanto à continuidade delitiva, o magistrado singular aumentou a pena em 2/3 (dois terços) ao considerar que
“o acusado praticou quatro crimes contra a mesma vítima”
.

Todavia, a
“jurisprudência tem recomendado a aplicação do aumento de (...)
1/4, para 4 infrações
”
(Ap 73595/2017, DES. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 22/11/2018).

Logo, aplicada a fração de 1/4 (um quarto), torno a pena definitiva em 2 (dois) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto, sem substituição por restritivas de direito, visto que
“não se mostra suficiente para a reprovação e prevenção delitiva quando o réu apresenta como maculada a circunstância judicial pertinente às consequências do crime”
(TJMT, N.U 0001069-42.2010.8.11.0032, GILBERTO GIRALDELLI, 25/05/2016).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 2 (dois) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020